Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-15.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO DE CITAÇÃO NÃO REALIZADO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte exequente, em face de sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, com fundamento nos artigos 485, incisos III e IV, do CPC, c/c 51, § 1o da Lei 9.099/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: indicação de endereço atualizado para a citação do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação do executado é indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239, do CPC. E a indicação de endereço atualizado do executado constitui ônus processual da parte exequente (Lei no 9.099/1995, art. 14, §1o, I).
4. No caso, a inércia da exequente impediu a citação do executado e a formação da relação processual, dando azo à extinção da execução.
5. Por força do princípio da cooperação (CPC, art. 139), o Juízo de origem deferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD, ocasião em que foram localizados seis endereços do executado (ID 72124599). E frustrada a diligência promovida na QS 14 CONJUNTO 2B CS 26 RIACHO FUNDO I BRASÍLIA-DF CEP 71825-412 (ID 72124604), a exequente requereu, de forma genérica, a citação do executado em todos os endereços não diligenciados, deixando de especificar o endereço no qual a diligência deveria ser realizada (ID 72124610). Intimada para a especificação do atual endereço do executado (ID 72124611), a exequente permaneceu inerte (ID 72124613).
6. Por conseguinte, a falta de indicação do endereço do executado pela exequente é um obstáculo à regularidade do processo de execução, de forma que a sentença de extinção do processo é mera consequência legal da desídia da parte. Outrossim, o art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/1995 expressamente dispensa a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo, reforçando a regularidade do procedimento adotado. Escorreita a sentença. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1972795, 0707821-54.2024.8.07.0017, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 21.2.2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 485, IV; Lei no 9.099/1995, art. 14, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972795, 0707821-54.2024.8.07.0017, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 21.2.2025.